Tribunal: TJDFT
Processo: 0736107-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736107-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NASCIMENTO COSTA AGRAVADO: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAROLINA NASCIMENTO COSTA em face de MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS. A decisão agravada, proferida na segunda fase da ação de exigir contas (0734214-06.2020.8.07.000), determinou a realização de perícia contábil visando a apuração das contas prestadas. Fundamentou que (ID105975906): “Vistos, etc. Este Juízo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias: a) complementar a prestação de contas por ela apresentada, relativa ao período de 11/11/2016 a 23/07/2020, especificando a aplicação das despesas, bem como o saldo apurado, nos termos do art. 551, § 2o, do CPC, apontando, dentre as despesas indicadas, quais configuram, a seu ver, má gestão dos recursos da Sra. AGAR pela então procuradora, ora requerida, e, assim, demonstrar a existência de eventual saldo (débito da requerida/crédito da Sra. AGAR) a ser suportado pela requerida; b) manifestar-se sobre a prestação de contas apresentada pela requerida, relativa ao período de janeiro a agosto/2020, bem como sobre as alegações constante da petição (ID no 101357157), atentando-se ainda para a necessidade de apontar, dentre as despesas relacionadas pela requerida, as que no seu entender configuram má gestão dos recursos da Sra. AGAR. Contudo, a parte autora não apresentou as contas relativas ao período de 11/11/2016 a 23/07/2020, conforme determinado por este Juízo. Portanto, segundo o art. 550, § 6o, do CPC, se o réu não apresentar as contas no prazo previsto, "o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.” Esquadrinhando os autos, observa-se que existem alegações de fato controvertidas não dirimidas pela prova documental já acostada aos autos, razão porque imprescindível a dilação probatória requerida pelo Ministério Público quanto à perícia. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final, analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória, apreciando se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa, uma vez que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional ou livre convencimento motivado. Desta forma, foi conferido ao juiz a liberdade de apreciar a prova conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza (ou de verossimilhança) que em princípio lhe convier, desde que haja fundamentação coincidente com os elementos dos autos. Diante da necessidade, cabe essencialmente ao julgador deferir, segundo juízo de conveniência e oportunidade aplicado ao caso concreto, os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, verificando se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação da sua convicção, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. No caso dos presentes autos, é importante para o deslinde da presente causa a realização da perícia pleiteada, a fim de se apurar as contas no período de 11/11/2016 a 23/07/2020, especificando a aplicação das despesas, bem como o saldo apurado, nos termos do art. 551, § 2o, do CPC, apontando, dentre as despesas indicadas, quais configuram má gestão dos recursos da Sra. AGAR pela então procuradora, ora requerida, e, assim, demonstrar a existência de eventual saldo (débito da requerida/crédito da Sra. AGAR) a ser suportado pela requerida. Ante o exposto, nomeio o perito FELIPE MOUSINHO DA SILVA, CPF no 023.365.511-52, regularmente cadastrado na Corregedoria deste Tribunal. Esclareço que ambas as partes arcarão com os honorários periciais, tendo em vista que a perícia foi determinada por este Juízo. Intimem-se as partes e o Ministério Público para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar seu respectivo assistente técnico, no prazo de comum 15 dias. Após, intime-se o perito para aceitação e proposta de honorários, no prazo comum de 5 dias. Vindo a proposta, intimem-se as partes para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo comum de 5 dias, sob pena de arcar com o ônus da prova. Efetuado o depósito, intime-se o(a) perito(a), para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar ao Juízo, com antecedência mínima de 30 dias, a data, local e horário de realização da perícia, com vistas à intimação das partes, advogados e assistentes técnicos. Advirta-se o(a) perito(a) de que o laudo pericial deverá ser entregue em até 30 dias após o início dos trabalhos. Sendo entregue o laudo, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias, iniciando-se pela parte autora. Em seguida, enviem-se os autos ao Ministério Público, para se manifestar no prazo de 15 dias.” - g.n. Narra a peça recursal que a agravante detinha procuração pública em nome da Sra. Agar, atualmente interditada. O juízo de origem determinou a prestação de contas por parte da agravante, o que cumpriu mediante a apresentação dos documentos que estão sob o seu poder, tendo a agravada realizado a complementação da documentação necessária. De acordo com as petições, documentos, planilhas e recibos apresentados por ambas as partes, as contas foram devidamente prestadas e não existe qualquer indicação de uso indevido do dinheiro da Sra. Agar. Contudo, o juízo agravado determinou a realização de perícia para apuração das contas apresentadas. A agravante afirma que a realização da perícia irá onerar ambas as partes, que ficaram obrigadas pelo pagamento da perícia determinada pelo juízo, sem que houvesse a indicação de qualquer irregularidade nas contas prestadas. Acrescenta que as partes pleitearam pela designação de audiência de conciliação, nos moldes do art. 334 do CPC, em busca da mediação do conflito familiar existente em torno da presente demanda para a solução pacífica da lide. Argumenta que a designação de audiência poderá dirimir qualquer dúvida e encontrar a pacificação familiar, visto que as contas apresentadas estão regulares, necessitando o olhar conciliatório e mediador do Judiciário no intuito de prestar a jurisdição efetiva nos presentes autos. Requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da realização da perícia, bem como o pagamento de honorários periciais, até o julgamento final do presente agravo, sob pena de gerar danos e gastos desnecessários às partes do processo”. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a desnecessidade da perícia contábil. Subsidiariamente, postula a designação de audiência de conciliação (ID30607127). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que defere o pedido de produção de prova pericial, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que o art. 370 do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ademais, nos termos do art. 477, §1o, CPC, as partes terão a oportunidade para, querendo, se manifestarem sobre o laudo pericial que vier a ser produzido. Por fim, vale frisar que a controvérsia a respeito da regularidade das contas é questão de mérito que deve ser primeiramente decidida pelo juízo singular, não cabendo tal discussão na via estreita deste procedimento recursal. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator